Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Demonstrada a ausência de intimação pessoal do Autor, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
3.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.